Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731280-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAZARO CONSUELO VELOSO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 134946062) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Lazaro Consuelo Veloso e Outro, deferiu a impugnação para determinar o desbloqueio de valores penhorados na conta bancária do primeiro Agravado. A parte Agravante requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão. No mérito, requer seja anulada a decisão, por ofensa ao contraditório, ou, caso assim não se entenda, que seja mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados. Ocorre que consta dos autos de origem a comprovação de que a ordem de desbloqueio e transferência dos valores foi efetivada em 31/8/2022 (IDs 135530092, 13553307 e 135533309, na origem). Diante desse cenário, intime-se o Distrito Federal para, no prazo legal, se manifestar sobre o interesse recursal (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator